Tribunal: TJSP
Processo: 1006659-67.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Calúnia
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Apelação criminal. Queixa-crime. Recurso. Intempestividade. Não se conhece de apelação criminal quando sua interposição foi apresentada em flagrante intempestividade, posto que o direito de defesa, como todo e qualquer direito em um mundo civilizado, há de ser exercido nos termos e limites da lei.